Tribunal: STF
Processo: HC 225157
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juliana Bicudo de Paula Pires em favor de Emílio Brasil contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus e concedeu parcialmente a ordem, nos autos do HC 754.701/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de Emilio Brasil, no qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao agravo em execução ministerial, nos termos do acórdão assim ementado: 



    "Agravo. Deferimento de livramento condicional. Ausência de requisito subjetivo para obtenção do benefício Proibição de progressão 'per saltum'. Necessidade de vivenciar as várias etapas progressivas com bom comportamento carcerário para obtenção da benesse almejada. Agravo provido." (e-STJ, fl. 114). 



    Neste writ, a impetrante alega constrangimento ilegal causado ao paciente, em decorrência de seu retorno ao regime fechado e de exigência de exame criminológico para a apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto. 



    Alega que o reeducando possui os requisitos legais para a concessão do livramento condicional, eis que já cumpriu mais de 90% do total da pena, gozando de atestado de bom comportamento carcerário. Aduz que não cometeu falta grave nos últimos 12 meses e trabalhou nas unidades prisionais desde 2009 até 2018, além de já ter estado em regime aberto por mais de 4 anos e meio sem voltar a delinquir ou a praticar faltas disciplinares. 



    No tocante ao livramento condicional, sustenta que este Tribunal Superior entende que não há necessidade de progressão de regime para a concessão do livramento condicional. 



    Sustenta que, ainda que mantida a revogação do livramento condicional e a necessidade de realização de exame criminológico para a concessão de novos benefícios, "nada indica que o laudo do exame criminológico trará qualquer elemento que justifique o indeferimento do livramento, sendo completamente contraproducente a determinação de retorno ao regime fechado para a confecção do criminológico, especialmente porque a providência vai de encontro ao propósito ressocializador da lei de execução penal" (e-STJ, fl. 15). 



    Requer, inclusive liminarmente, que o afastamento da exigência do exame criminológico e o restabelecimento da sentença que concedeu o livramento condicional. 



    A liminar foi indeferida pelo então Ministro Presidente deste Tribunal Superior (eSTJ, fls. 127-128). 



    Prestadas as informações (e-STJ, fls. 131-143), os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal, que opinou pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 147-150).” (eDOC 4)



    Nesta Corte, requer que seja concedida a liminar, antecipando a tutela, para que o paciente seja mantido em livramento condicional, expedindo o contramandado de prisão e encaminhando aos autos da execução da pena, para que a ordem de prisão seja cessada. 



    No STJ, houve parcial concessão da ordem de ofício. 



    O ato coator transitou em julgado em 7.12.2022. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Transcrevo os fundamentos contidos no ato coator: 



    “No caso dos autos, observo que foi concedido ao paciente o livramento condicional em decisão de 22.2.2022. 



    Irresignado, o Ministério Público Estadual recorreu da decisão e o Tribunal de origem deu provimento ao recurso, com base em dois fundamentos: a ausência do requisito subjetivo e à impossibilidade de se conceder progressão per saltum. 



    Na parte final do acórdão, o TJSP condicionou a apreciação de futuro pedido de progressão de regime à realização de exame criminológico. 



    Consoante o disposto nos arts. 83 do Código Penal, 112 e 131 da Lei de Execuções Penais, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de maneira lícita). (...)



    Quanto à cassação do benefício ao entendimento de que o apenado não cumpriu o requisito subjetivo, não merece reparos o acórdão estadual, eis que a fundamentação adotada foi idônea, consubstanciada no histórico carcerário conturbado do paciente, que ostenta a prática de delitos quando em fruição de regimes mais brandos. Tais circunstâncias demonstram a sua inaptidão ao gozo do livramento condicional. 



    Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, diante do histórico prisional desfavorável do apenado. 



    Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).



    (…)



     Relativamente a esse aspecto, havendo o Tribunal Estadual fundamentado sua decisão no histórico prisional conturbado do paciente, evidenciado pelo cometimento de novos crimes durante a concessão de regimes mais brandos, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, para afastamento da exigência na análise de futuros benefícios executórios. ” (eDOC 4, p. 2-3)



    Por oportuno, transcrevo, também, trechos do agravo em execução do Ministério Público: 



    “Para a concessão do livramento condicional, a Lei impõe, não apenas o preenchimento do requisito objetivo, mas, também, do subjetivo, que trata do mérito do executado. 



    De fato, é um equívoco interpretar o livramento condicional puramente como direito público subjetivo do condenado, quando na realidade se trata se um benefício, uma concessão que a sociedade e o Estado lhe fazem permitindo que recupere sua liberdade antecipadamente, como parte de uma estratégia de política criminal que visa a ressocialização. 



    Assim sendo, para concessão do benefício o aspirante deve, rigorosamente, demonstrar que já tem méritos suficientes para tanto, o que se encontra positivado pelo inciso III, alínea “a” e parágrafo único do artigo 83 do Código Penal. (...) (p. 3)



    No caso em apreço, trata-se de indivíduo que apresenta mau histórico disciplinar, ostentando a prática de OITO faltas disciplinares de natureza grave, a demonstrar desprezo e irresponsabilidade com o próprio processo regenerador. 



    Destarte, mostra-se prudente aguardar que o agravado dê mostras efetivas de que está apto à concessão da benesse, o que só é possível diante da avaliação em regime intermediário. 



    Frise-se, ainda, que o recorrido não comprovou estar trabalhando, nem que encontrará ocupação lícita se obtiver o benefício pretendido. 



    Saliente-se, também, que, se deferido o pedido de livramento condicional, o requerente, na prática, saltará do regime fechado à liberdade, hipótese esta expressamente vedada tanto pela LEP, quanto pela doutrina e jurisprudência sedimentadas em nosso ordenamento jurídico: (...) (p. 5)



    Assim, a concessão do pedido de livramento condicional adquire contornos de temeridade, representando um risco à sociedade, já que o sentenciado sequer foi avaliado no regime semiaberto de cumprimento de pena. (p. 6)



    Seguindo essas mesmas linhas de raciocínio, cumpre salientar que os prazos previstos no art. 83 do Código Penal não são peremptórios, e sim mínimos, ajustáveis a cada indivíduo, sendo, portanto, de rigor a cassação do benefício concedido. (p. 7)” (eDOC 3, p. 3-7)



    Verifico que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a exigência de bom comportamento do sentenciado deve abranger parte substancial do período de expiação, não apenas os anos mais recentes. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA”. (HC 118.927, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada”. (HC 126.232, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015)



    Por outro lado, não resta dúvida de que o recorrente sofreu constrangimento ilegal ao ver-lhe imposta, pelo TJSP, condição para concessão do livramento condicional no futuro. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), para invalidar a determinação do acórdão do agravo em execução 0001021-14.2022.8.26.0269 de que a futura concessão de livramento condicional ao recorrente depende, necessariamente, da realização de exame criminológico.



    Comuniquem-se a origem e o TJSP. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente